Tribunal: TJMT
Processo: 1048527-59.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048527-59.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLAVIO TURQUINO - CPF: 009.648.169-20 (EMBARGADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – EMBARGOS PROVIDOS.

1 – Os embargos de declaração são a via hábil para reclamar a omissão quanto à fixação de honorários recursais no acordão do julgamento do recurso de apelação.

2 - Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, impõe-se a acolhida e provimento, para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte adversa –
Flávio

Turquino
, no qual fora mantida a sentença de improcedência do pedido de nulidade de auto de infração ambiental.

Alega o embargante que o acordão incorreu em vício de omissão, na medida em que não se manifestou sobre a majoração dos honorários de sucumbência, frente ao desprovimento do apelo.

Requer, portanto, o provimento dos declaratórios a fim de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Em contrarrazões, o embargado pede a rejeição dos embargos, refutando as alegações do embargante (Id n. 159625165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte aqui embargada interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo que julgou improcedentes os pedidos postulados na exordial e condenou a parte requerente, ora embargado, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no valor de R$5.000,00 (cinco mil Reais), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

O apelo foi desprovido, mantendo-se a sentença. Todavia, de fato, houve omissão quanto aos honorários recursais.

Assim, como a sentença foi mantida e desprovido o recurso, é circunstância que autoriza o pedido de majoração previsto no artigo 85, §11, do CPC, em favor da parte vencedora.

Nesse sentido, já pronunciou este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC
- EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.
(N.U 0008885-18.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS
– ACÓRDÃO COMPLEMENTADO.

1.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”. (ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) (destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada.
Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2º e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos
.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131207-14.2014.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021) (destaquei)

Posto isso, sem necessidade de maiores delongas, o caso é de acolhida e provimento dos embargos declaratórios, eis que o faço, para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso, majorar os honorários advocatícios devidos em favor embargante, para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023